Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-02.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (RECORRENTE), DEBORAH CAMILA TORRES GALLINDO - CPF: 071.858.174-12 (ADVOGADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), DEBORAH CAMILA TORRES GALLINDO - CPF: 071.858.174-12 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.

VOO INTERNACIONAL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. OVERBOOKING. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação indenizatória em que, os recorridos
pleiteiam restituição de valores e danos morais, haja vista terem adquirido passagens aéreas no site da empresa ré para realização de parte dos trechos de viagem de lua de mel. Uma das passagens (trecho Dubai – Singapura, com conexão em Istambul) foi comprada no dia 29/01/2019, para o voo que seria realizado no dia 23/12/2019.

2.

Programação dos autores consistia em comprar a passagem para o dia 23/12/2019, com longa conexão em Istambul para que pudessem passar o dia nessa cidade (Istambul) e na madrugada do dia 24/12/2019 pegar o voo da conexão para Singapura.

3.

Afirma que, ao realizarem o check-in junto à companhia aérea, foram informados pelo atendente que havia lugar apenas no primeiro voo (trecho Dubai – Istambul), não tendo lugar no voo da conexão (trecho Istambul – Singapura) razão pela qual gerou overbooking (no voo da conexão – Istambul-Singapura). A opção dada pelo atendente foi embarcar para Istambul para apenas nessa cidade tentar um voo para Singapura, após o natal tendo em vista que os voos desse período (dias 24/12/19 e 25/12/19) estavam lotados. Não possuindo alternativa a não ser aquisição de novas passagens.

4.

Sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a reclamada a pagar os Reclamantes o valor de valor de R$ 10.120,53 (dez mil, cento e vinte reais e cinquenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

5.

Em se tratando de empresa de milhagem, em que o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação.

6.

Assim, como no caso dos autos a participação da empresa reclamada se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas, há de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

7.

Não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento quanto ao cancelamento dos voos que se deu de forma unilateral pela companhia aérea, o que acarreta sua ilegitimidade passiva.

8.

Sentença reformada para declarar a ilegitimidade passiva da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A., e julgar extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

9.

Recurso conhecido provido

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada
MM TURISMO & VIAGENS S.A., em desfavor da
sentença que, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e
condenou a reclamada a pagar os Reclamantes o valor de R$ 10.120,53 (dez mil, cento e vinte reais e cinquenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A.
,
alegou em suas razões recursais, preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, afirmando que em nada contribuiu para o evento danoso, figurando no caso como simples intermediadora da venda das passagens. No mérito aduziu que inexiste no caso o dever de indenizar, afirmando a inexistência de qualquer ato ilícito causado à recorrida, afirmando que eventuais danos causados os Recorridos não teriam sido causados por esta, mas sim, por terceiros.

Em contrarrazões os autores requerem a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.

No entanto, em se tratando de responsabilidade de empresa de milhagem, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes.

No caso, trata-se de simples venda de passagem aérea, o que afasta a legitimidade passiva da recorrente Expedia do Brasil. Precedente no STJ: RESP AgRg no REsp 1.453.920/CE, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido. (N.U 1042265-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

No caso em comento, a prestação de serviços foi limitada a concretização da venda de passagens aéreas ao consumidor, e não de pacote de viagem, não sendo responsável pelo cancelamento dos voos e alteração consubstanciadas das operações da empresa aérea, sendo que tais circunstâncias afastam a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A.
, posto que tempestivo,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada, e com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021